Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). APLICAÇÃO DO ART. 5o. ADEQUADA. ART. 171, CAPUT, DO CP. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/1997. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 8o. VEDAÇÃO.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do CP, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não haver incidência das vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
III - Incabível a concessão do indulto pleno ao condenado por crimes tipificados no art. 171, caput, do CP e art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997, que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 8o, I, do Decreto no 11.302/2022.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.